Tribunal: TJSP
Processo: 1031427-08.2024.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSO "EX OFFICIO" – Concessão de Habeas Corpus preventivo (salvo-conduto) para assegurar que o recorrido não seja preso em decorrência do plantio, cultivo e produção artesanal de óleo de 'cannabis sativa' em sua residência, para fins medicinais – Descabimento - Recurso provido para cassar a decisão.